Tribunal: TJSP
Processo: 2227152-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
LOCAÇÃO. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida em parte. Recurso da exequente. Depósito parcial do valor cobrado. Incidência de multa de 10% e honorários de advogado sobre o saldo remanescente. Art. 523, §2° do CPC. Correta a inclusão da quantia de R$ 250,00, conforme constou do dispositivo da sentença. Valores devidos à executada (R$ 1200,00, R$ 980,00 e R$ 250,00) que não foi corrigido

Ementa:
LOCAÇÃO. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida em parte. Recurso da exequente. Depósito parcial do valor cobrado. Incidência de multa de 10% e honorários de advogado sobre o saldo remanescente. Art. 523, §2° do CPC. Correta a inclusão da quantia de R$ 250,00, conforme constou do dispositivo da sentença. Valores devidos à executada (R$ 1200,00, R$ 980,00 e R$ 250,00) que não foi corrigido desde as datas dos respectivos desembolsos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.